Tribunal: TJMT
Processo: 1018435-69.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018435-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença, DPVAT]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MURILO BORELLA DE OLIVEIRA - CPF: 039.484.291-03 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. REVELIA. MULTA E HONORÁRIOS DE EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Apelação interposta contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança de seguro DPVAT, após trânsito em julgado e sem comprovação de pagamento voluntário pela seguradora, que foi intimada exclusivamente por meio eletrônico.

II.

Questão em discussão

2. Examina-se a validade da intimação eletrônica em cumprimento de sentença e a possibilidade de aplicação de multa e honorários em razão da inércia da seguradora.

III.

Razões de decidir

2.

Constatado o cadastro da seguradora para intimações eletrônicas, a intimação para o cumprimento de sentença, realizado pelo Processo Judicial Eletrônico (PJe), é válido e considerado pessoal, conforme a Lei no 11.419/06 e Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ.

4. Dada a revelia na fase de conhecimento, é desnecessária nova intimação pessoal para implementação espontânea, sendo suficiente a comunicação eletrônica (TJMT, NU 1024673-23.2024.8.11.0000).

5. De acordo com o art. 274 CPC, § único, as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos são válidas,
ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

6. Conforme entendimento do STJ, não cabe alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal, quando a parte não informa mudança de endereço ao juízo (STJ AREsp 2457062/RS).

IV Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É válida a intimação eletrônica para cumprimento de sentença quando a parte executada se encontra cadastrada no sistema judicial, sendo desnecessária a intimação pessoal do revel. A intimação eletrônica é considerada pessoal para todos os efeitos legais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, 532, 841, 854, §2o e §3o, 274, parágrafo único; Lei n. 11.419/06, art. 5o, §6o.

Jurisprudência relevante: TJMT, NU 1024673-23.2024.8.11.0000; STJ, AREsp 2457062/RS.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos de Cumprimento de Sentença, proposto por MURILO BORELLA DE OLIVEIRA, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença, conforme ao art. 525, do CPC, extinguiu o feito, nos termos do art. 924, II e do art. 925, ambos do CPC, determinou a expedição de alvará no valor da condenação em favor da parte Exequente, R$ 11.882,76 (onze mil, oitocentos oitenta e dois reais e setenta seis),
quantum
deduzido da penhora e bloqueio de valores (Num. 229934195).

A seguradora apelante alega que foi revel no processo de conhecimento. Aduz que deveria ser intimada pessoalmente para pagamento da condenação. Assevera que o
decisum
contrariou o disposto no art. 513, § 2o, II e III, do CPC. Entende que o valor da condenação é excessivo.

Requer a reforma da sentença singular para que seja excluída a fixação de multa e honorários no cumprimento de sentença.

Contrarrazões (Num. 229934215).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor apelante buscou
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente
inválido. Transitado em Julgado (Num. 43824491), não comprovado pagamento da indenização pela seguradora condenada, a parte autora requereu sua intimação para o cumprimento de sentença (Num. 229934173).

Intimada por carta (Num. 229934175), a seguradora requerida deixou o prazo transcorrer sem manifestação nos autos (Num. 229934185). Saliente-se que, na fase de conhecimento foi a seguradora executada, devidamente citada por meio eletrônico, porém deixou de constituir advogado, sendo revel (229934186).

A parte exequente requereu, então, penhora
on line,
de valor atualizado no montante de
R$ 11.882,76 (onze mil, oitocentos oitenta e dois reais e setenta seis), bem como a aplicação de multa e honorários, com fundamento no art. 532, do CPC (Num. 229934187).

Formalizada a penhora e realizado o bloqueio junto à seguradora executada (Num. 229934192), o juízo singular procedeu, nos termos do artigo 841 do CPC, a intimação da parte Executada da penhora formalizada, para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao aludido nos §§2o e 3o do artigo 854 do CPC (Num. 22934196), intimação que a seguradora, desta feita, atendeu, apresentando Impugnação à Penhora (Num. 229934197).

O exequente, chamado a manifestar-se sobre a Impugnação à Penhora, requereu a liberação dos valores penhorados (Num. 229934202). Sobreveio a sentença. O juízo de piso, constatado o cadastro da seguradora executada no sistema de processo eletrônico, junto ao sítio
ClickJud-MT (
tjmt.jus.br
)
e, portanto, apta para o recebimento de intimações, considerou dispensável a intimação por mandado e ou carta. Assim, rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (Num. 229934203).

Ressai dos autos, a realização da intimação da parte Executada para pagamento da condenação por meio eletrônico (Num. 229934174). Em cumprimento ao que determina a
Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22.04.2020, a seguradora executada está cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (Num. 229934203).

Constatada que a seguradora executada está devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos e o cumprimento de sentença tramita por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJe, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, porquanto plenamente válida a comunicação dos atos processuais por meio eletrônico.

Ademais, conforme inteligência do art. 5o, §6o, da Lei n. 11.419/06, as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

Este e. Tribunal já decidiu que é
desnecessária a intimação pessoal do devedor, que na fase de conhecimento, foi devidamente citado e optou por não se defender ou constituir procurador, incidindo, desse modo, os efeitos da revelia, para o cumprimento espontâneo da sentença (TJMT N.U 1024673-23.2024.8.11.0000).

Ademais, de acordo com o § único do art. 274, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.

O c. STJ firmou entendimento de que é defeso à parte arguir nulidade da penhora porque não foi pessoalmente intimada quando tal situação decorre de desídia sua, que não se desincumbiu do ônus de informar a mudança de domicílio ao Poder Judiciário e, ou, à Fazenda (Num. STJ AREsp 2457062/RS).

Em relação ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não necessita o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto
, reconhecida a ocorrência do
decurso de prazo para pagamento voluntário, não se configura no feito, nulidade e/ou excesso de execução. Cabível aplicação da multa e honorários previstos no artigo 523, do CPC. Mantido
o
decisum
em todos os seus termos.

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024